Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0716499-85.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da certidão de ID 24834064. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator